Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por LIDIANE BARROS SANTOS, cujo objetivo, segundo afirma, é desconstituir o v. acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória 0718822-97.2018.8.07.0000. Afirma que o v. acordão que busca agora rescindir entendeu pela intempestividade da primeira Ação Rescisória, que foi proposta contra acordão que negou provimento à apelação em mandado de segurança 2013 01 1 084269-2. Afirma que o fundamento do pedido rescisório estava consubstanciado na existência de prova nova, conforme artigo 966, VII do CPC, argumentando que nos termos do § 2o do artigo 975 do CPC, o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação é a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Nesse sentido, assevera que havendo o trânsito em julgado se operado em 29/05/2015 e aquela Rescisória sido proposta em 23/10/2018, resulta que estava dentro do prazo legal. Nada obstante, foi indeferida liminarmente e interposto Agravo Interno, restou improvido, além de inadmitido o Recurso Especial, contra cuja decisão recorreu, todavia, o Agravo não foi conhecido pelo C. STJ. Afirma que a prova nova que fundamentou a primeira rescisória estava consubstanciada no novo entendimento do TCDF, segundo o qual “a idade limite para concurso público deverá ser aquela registrada no momento da inscrição e não da convocação”. Aduz que havendo esse novo entendimento sido publicado em 16/05/2016, pouco menos de 01(um) ano e 06(seis) meses do trânsito em julgado do acordão no 855.745, a primeira Rescisória poderia ser ajuizada até o dia 29 de maio de 2020, haja vista o disposto no artigo 975, § 2o do CPC, que restou manifestamente violado pelo acórdão 1192740, pois não obstante ajuizada a Rescisória em 23/10/2018, o Julgado concluiu pela fluência do prazo decadencial, ignorando que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Pugna pela procedência do pedido para rescindir o acórdão 1192740, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a Decisão que não admitiu a Rescisória 0718822-97.2018.8.07.0000 ajuizada contra o acórdão 855.745, proferido por ocasião do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança 2013 01 1 084269-2. Por conseguinte, que processada e julgada a primeira rescisória, seja ao final desconstituído o Julgado e possa então ingressar, de imediato, no correspondente Curso de Formação para o Concurso no qual se inscreveu quando ainda contava com 28 (vinte oito) anos de idade. Requer os benefícios da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Passo a decidir. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. É sempre oportuno registrar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, todavia, não o concede de forma confusa e indiscriminada de molde a que cada um ingresse com a ação que quiser e como quiser. Ao contrário, a lei condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Vigora entre nós, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a “princípios”, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da “especificidade das ações”. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Um último baluarte na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Como ensina Humberto Theodoro Jr., a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. (in Curso, vol. 1, pág. 646 - Forense, 24a ed.). Citando Liebman, acrescenta que "uma vez atingido o estágio da coisa julgada, a eficácia da sentença supera qualquer problema da validade, ou da justiça do decisório, tornando a sua eficácia indiferente a qualquer indagação sobre a conformidade com o direito"; justamente porque a ação rescisória não é juízo de reexame ou retratação, não é recurso, mas remédio processual extremo de ataque à sentença defeituosa e de desconstituição da coisa julgada, cujas causas de rescindibilidade estão expressamente enumeradas [...] (in O processo Civil Brasileiro no Limiar do Novo Século - Forense - 1999 - pág. 209). Na hipótese, o acórdão num. 1192740, que ora se busca rescindir, ao negar provimento ao Agravo Interno contra a Decisão Monocrática que indeferiu a Inicial da primeira Ação Rescisória, de Num. 0718822-97.2018.8.07.0000, consignou na ementa: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ALTERAÇÃO JURISPRUDÊNCIA SOBRE TEMA. PROVA NOVA. PROCESSO EXTINTO. 1. Ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, segundo o qual “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, reconhece-se a intempestividade da ação rescisória, implicando óbice intransponível a apreciação da pretensão. 2. A alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova. 3. Recurso conhecido e desprovido.” E nas razões de decidir: “Trata-se de agravo interno contra Decisão que indeferiu liminarmente ação rescisória por reconhecimento de decadência. Sobreveio o presente agravo sustentando-se que o prazo decadencial é de cinco anos em razão de prova nova obtida (art. 975 parág.2o CPC). Transcrevo a Decisão agravada. “Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por LIDIANE BARROS SANTOS, cujo escopo é a desconstituição do v. acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT que, no Mandado de Segurança n. 2013 01 1 084269-2 proposta em face do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, defendendo a Impetrante que “a verificação de idade do candidato se dá no momento da matrícula no curso de formação e não da data de inscrição no concurso”, negou provimento à apelação cível, mantendo a r. sentença denegatória da ordem. Em sua petição inicial, a Autora pretende desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, tendo como fundamento prova nova de que não pôde fazer uso, capaz por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC), apontando novo entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que “a idade limite para concurso público deverá ser aquela registrada no momento da inscrição e não da convocação” (p. 6, id 5922766). Requer, assim, seja julgado procedente o pedido, com a rescisão da Sentença e o rejulgamento da causa. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Conforme relatado, a ação rescisória foi proposta com o fim de desconstituir v. acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT na apelação cível no Mandado de Segurança n. 2013 01 1 084269-2. Nota-se, contudo, que o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo operou-se em 29/05/2015, e somente em 23/10/2018 foi proposta a presente ação rescisória, ultrapassando o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, segundo o qual “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Mesmo se considerasse a alegação de que haveria prova nova de que a parte não pôde fazer uso, capaz por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC), consubstanciado no novo entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que “a idade limite para concurso público deverá ser aquela registrada no momento da inscrição e não da convocação” (p. 6, id 5922766), o art. 975, § 2o, do CPC dispõe que o termo inicial do prazo, nessas hipóteses, será a data de descoberta da prova nova, mas, no caso, a publicação daquela decisão do TCDF ocorreu em 16/05/2016, ou seja, há mais de dois anos da apresentação da presente rescisória. Logo, a intempestividade da ação rescisória é manifesta, implicando óbice intransponível a apreciação da pretensão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. I. A teor do art. 975 do CPC, o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. II. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, 07144227420178070000, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe 10/10/2018). Ante o exposto, com fundamento nos art. 332, §1o, e 487, II, e 975 do Código de Processo Civil, e art. 189 do Regimento Interno da egrégia Corte, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e declaro a extinção do processo com resolução do mérito. Defiro a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios. R. P. I. Operada a preclusão, arquivem-se.” Argumenta a Agravante que não se aplica ao caso o prazo de dois anos contados do trânsito em julgado, mas o de cinco previsto no art. 975 parág. 2o porque houve prova nova. Sem razão a Agravante. A matéria jurídica que constitui a causa de pedir da rescisória é assim referida na inicial: “a verificação de idade do candidato se dá no momento da matrícula no curso de formação e não da data de inscrição no concurso” e que a Autora detinha a idade à época da matrícula. Ora, foi exatamente a questão da idade o objeto da decisão que se pretende rescindir. Confira-se trecho do Acórdão: “Entretanto, no caso sub judice, a apelante, quando da publicação do edital do certame aos 24 de maio de 2011, ao efetuar a sua inscrição preliminar, repita-se, já se encontrava com a idade de 28 anos – idade limite para a matrícula no curso de formação -, e faltavam, tão somente, seis (6) meses para completar 29 anos. Logo, não é aceitável e nem crível, que a candidata pretendesse dar início e concluir um concurso, o qual, como bem lembrado pelo ínclito Magistrado, é realizado em cinco (5) fases, ainda com a idade limite de 28 anos até a sua matrícula no curso de formação previsto na lei do certame (edital).” No que se refere à idade da Autora, causa de sua inaptidão para o cargo, não houve prova nova, bem assim a discussão sobre o implemento da idade durante o certame foi também tratada no Acórdão conforme acima se vê. Por fim, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova. Em consequência, o prazo decadencial é o previsto no caput do art. 975 do CPC, já escoado. Nego provimento ao recurso. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. É como voto.” (ID Num. 33508038) Ainda que possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é a repetição das alegações que foram produzidas na ação anterior, já apreciadas e rechaçadas, restando demonstrado, à saciedade, que a pretensão da Autora não revela nada mais senão seu inconformismo com o resultado do primeiro julgamento, almejando, por via transversa, rediscutir os seus fundamentos. Ocorre que se há irresignação da Autora contra o que restou decidido, deve ser materializada através de recurso adequado. Se já foi interposto Recurso Especial inadmitido e agravo para o C. STJ, que não foi conhecido, vindo o acórdão a transitar em julgado, ainda que se mostre inconformada, a via eleita não lhe socorre, porquanto não serve a presente Ação Rescisória como sucedâneo recursal. Diante do exposto, tendo em vista o manifesto descabimento da presente Ação Rescisória, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 330, III do CPC. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator